Tribunal: STF
Processo: Rcl 52013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 58/DF. CRÉDITO TRABALHISTA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL OMISSO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Banco Santander (Brasil) S.A., em face de acórdão proferido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0487600-92.2005.5.09.0664.

 2.	O autor narra , em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, pelo qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou-se a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Afirma que a sentença exequenda, transitada em julgado em 24/05/2017, não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores deferidos, limitando-se a fazer referência aos “termos da lei”, sendo que a discussão do tema somente ocorreu na fase de liquidação, no âmbito de agravo de petição, quando já tramitava a ADC nº 58/DF.

 4.	Aduz que a decisão reclamada determinou a aplicação de índice diverso ao fixado pelo Supremo Tribunal Federal, com base no julgamento do Tribunal Superior do Trabalho, processo nº 479-60.2011.5.04.0231, cujo acórdão, porém, já havia sido cassado por decisão liminar desta Corte no ARE nº 1.247.402/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, p. 26/02/2020, ou seja, anteriormente à publicação do acórdão regional  ora reclamado (30/06/2020).

 5.	Pede a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada, suspendendo-se a Execução Provisória nº 0001052-07.2020.5.09.0664, em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, ou, em caráter alternativo, a suspensão da decisão até final julgamento desta reclamação.

 6.	No mérito, requer a procedência do pedido para determinar a aplicação do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária, na fase judicial, consoante decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal.

 7.	Em 08/03/2022, deferi, em parte, o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada no quanto ela discrepa do julgamento paradigma deste Supremo Tribunal Federal (ADC nº 58/DF), até decisão final desta reclamação (e-doc. 29).

 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região prestou informações (e-doc. 34).

 9.	José Roberto do Nascimento, parte beneficiária, apresentou contestação (e-doc. 36), pugnando pela revogação da decisão liminar, com a rejeição integral do pedido reclamatório, sob os seguintes fundamentos: (i) não houve contrariedade ao que decidido pelo Pretório Excelso na ADC nº 58/DF, posto que o TRT-9ª Região se limitou a rejeitar os embargos de declaração por ausência de seus pressupostos legais; (ii) além disso, a parte reclamante jamais se insurgiu, na execução, contra a fixação de juros de mora de 1% ao mês, o que decorre do art. 39, § 1º, da Lei nº 8.177, de 1991, expressamente referida na decisão reclamada, ocasionando a preclusão consumativa; e (iii) operou-se o trânsito em julgado do título executivo.

 10.	A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no sentido de ser “incabível a reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma.” Manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação, com a cassação da liminar (e-doc. 45).

 11.	Em 04/08/2022, José Roberto Nascimento compareceu novamente aos autos para requerer “tramitação preferencial” em virtude de contar com 70 (setenta) anos de idade.

É o relatório.

Decido.

 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 13.	No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar a autoridade de decisão vinculante do STF, visto ter rejeitado o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.

 14.	Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.  (grifos nossos).

 15.	Percebe-se que o Plenário da Suprema Corte fixou, no que importa neste caso, dois distintos encaminhamentos para as execuções trabalhistas pendentes de finalização, no que toca aos critérios de atualização monetária e juros de mora: (i) manter os critérios fixados na decisão exequenda transitada em julgado, se estes tiverem sido expressamente fixados; ou (ii) adotar os parâmetros fixados por esta Corte na ADC nº 58/DF e feitos correlatos, caso a decisão exequenda, ainda que transitada em julgado, “não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.

 16.	Examinando detidamente os autos, bem assim as informações da autoridade judicial reclamada, a contestação da parte beneficiária e o parecer ministerial, reafirmo o enquadramento do caso no item (iii) acima transcrito, ou seja, o título judicial exequendo não promoveu a consignação expressa dos índices de correção monetária e taxa de juros, fazendo “simples consideração de seguir os critérios legais”.

 17.	Colho, da sentença prolatada pela 5ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, o seguinte excerto:

“(...). Juros e correção monetária nos termos da lei, esta última contada a partir do mês em que a parcela se tornou exigível (v.g.: no caso de parcela salarial o mês subsequente ao da prestação dos serviços), e de acordo com os índices constantes da tabela elaborada pela assessoria econômica do TRT-9ª Região. (...).” (e-doc. 9, p. 71; grifos nossos).

 18.	O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a seu turno, embora tenha dado provimento, em parte, aos recursos ordinários das partes, nada alterou quanto à fixação de juros e correção monetária (e-docs. 11 e 12), sendo igualmente irrelevantes, para a temática sob exame, os recursos julgados no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (e-docs. 13, 14, 16 e 17).

 19.	Portanto, verificada a ausência de manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxas de juros, a decisão exequenda se amolda ao item 9 da ementa do julgado paradigma, sendo oportuno transcrevê-la novamente:

“(...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) (...).” (grifos nossos).

 20.	Improcede a alegação da parte beneficiária no sentido de que “[A] adoção dos juros de mora de 1% ao mês não pressupõe a menção literal da expressão ‘um por cento ao mês’ no título executivo, mas o comando judicial inequívoco de que é essa a taxa de juros aplicável” (e-doc. 36). A referência expressa aos índices – tanto os de atualização monetária quanto os de juros de mora – é, sim, exigência do julgado paradigma. Inexistindo indicação explícita no título judicial, aplicam-se os critérios fixados pela Suprema Corte.

 21.	Além disso, considerando que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, a referência expressa do julgado teria que abranger os dois fatores para eventual enquadramento no item 8 da ementa supratranscrita (“[...] devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”). A decisão exequenda, porém, não menciona expressamente nenhum desses fatores. Não há referência à taxa de juros de “1% ao mês”, tampouco ao índice de correção “TR” ou “IPCA-E”.

 22.	Outrossim, não prospera a alegação de que houve “preclusão consumativa” da matéria. Conforme consignado na decisão liminar, o eminente Relator da ADC nº 58/DF, Ministro Gilmar Mendes, determinou, em 27/06/2020 (p. 1º/07/2020), “a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho” que tratavam do tema, o que foi expressamente requerido pela parte ora reclamante junto ao TRT da 9ª Região, conforme consta da decisão proferida em 04/08/2020 pelo Órgão judicial reclamado (e-doc. 20).

 23.	Ressalto, nesse ponto, inclusive em atenção ao parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que não subsiste a invocação de que a decisão reclamada seria anterior ao julgado paradigma, descumprindo jurisprudência consolidada desta Corte. O julgamento dos declaratórios, como dito acima, ocorreu em 04/08/2020 (e-doc. 20), ocasião em que já estava vigente a suspensão de todos os processos que versavam sobre o objeto da ADC nº 58/DF, determinada em 27/06/2020.

 24.	Por outro lado, o fato de a questão ter sido suscitada por meio de embargos de declaração não constitui óbice para sua devida análise pelo TRT da 9ª Região, haja vista o caráter vinculante da ordem de suspensão emanada do Pretório Excelso, matéria que poderia ser suscitada, inclusive, por simples petição.

 25.	Portanto, existindo omissão na sentença condenatória quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento apontado como paradigma, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic, abrangendo atualização monetária e juros de mora.

 26.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o ato reclamado, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.

Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator